Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009673-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NIVALDO RODRIGUES GOMES - CPF: 900.934.531-91 (APELANTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SANTAVISTA ASSESSORIA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 32.890.437/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO REALIZADA VIA SITE EXTRAOFICIAL – MEIO DE CONTATO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelas demandadas (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-las por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NIVALDO RODRIGUES GOMES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restituição de Valor Pago c/c Dano Moral c/c Antecipação de Tutela no 1009673-50.2019.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação às empresas Aymoré Crédito Financiamento S.A e Banco Bradesco S.A e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Por outro lado, julgou procedentes os pedidos iniciais em face da requerida Santa Vista Assessoria e Cobrança LTDA para condená-la a restituição do valor de R$33.747,84 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida, além do pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de Id. 192361296, o autor sustenta a ocorrência de responsabilidade solidária das requeridas. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação solidária de todas as empresas requeridas.

Contrarrazões no Id.192361301 e Id. 192361303, nas quais as apeladas refutam
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora entrou em contato com a requerida Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A e solicitou a quitação do veículo.

Relata que lhe fora encaminhado via e-mail um boleto para pagamento, o qual fora devidamente quitado, conforme comprovante de pagamento e que posteriormente obteve a informação de que teria caído no golpe do boleto falso.

Em razão disso, ajuizou a presente ação em face das requeridas, visando o ressarcimento do valor pago e a condenação em danos morais.

Após de devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais em face da requerida Santa Vista Assessoria e Cobrança LTDA e improcedente em face das empresas Aymoré Crédito Financiamento S.A e Banco Bradesco S.A.

Insurge-se o apelante desta decisão, pleiteando a condenação solidária das requeridas.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, restou evidenciado que o recorrente buscou meios não oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo (anúncio em um site não oficial), realizando o pagamento ao terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelo próprio recorrente nos autos.

Para evitar tautologia, transcrevo trechos pertinentes da sentença,
in verbis
:

“Sem muito esforço, afere-se que a parte reclamante foi vítima de Phishing, crime virtual no qual o consumidor recebe comunicações fraudulentas que aparentam vir de uma fonte confiável, porém, os golpistas falsificam e simulam sites, e-mails, telefones, mensagens de texto (SMS) e congêneres para se fazerem passar por outra pessoa ou empresa no intuito de obter dados pessoais, dinheiro ou instalar um malware (software malicioso) no dispositivo das vítimas.

Precisamente no caso dos autos, foi realizado contato com o reclamante via canal não oficial, o reclamante não agiu com zelo e forneceu seus dados pessoais ao golpista, foi-lhe enviado o boleto fraudado e, novamente, faltou com atenção ao pagá-lo sem conferir o banco emissor do boleto e o beneficiário da transação.

(...)

Ora, o fato ocorrido poderia ter sido facilmente evitado se a parte reclamante tivesse checado com mais calma os canais de atendimento oficiais da reclamada em seu site oficial e/ou verificado o real beneficiário da transação fraudulenta, o que não ocorreu.

In casu, a parte autora não demonstrou qualquer participação direta ou indireta da parte ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO S.A. para a ocorrência do evento danoso vivenciado; ademais, conquanto haja mera semelhança entre o boleto fraudado por terceiros e eventual documento legítimo emitido pela instituição financeira, exsurge de forma hialina a adulteração do mesmo, facilmente identificável através da verificação o real beneficiário da transação na hora da realização do pagamento.

Neste liame, conquanto lamentável a situação ocorrida, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da parte autora, sem contribuição direta ou indireta da parte ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO S.A.”

Assim, não observando o apelante os termos contratuais e ao realizar negociação por meio de um anúncio de site não oficial, forneceu todos os dados e contribuiu diretamente para o golpe do boleto fraudado, o que afasta qualquer responsabilidade das demandadas e cai por terra a alegação de que houve vazamento de dados.

O apelante deveria ter tido a cautela de entrar em contato com a empresa requerida, por meio dos canais oficiais, para se certificar da origem lícita do documento, mas não demonstrou qualquer ato nesse sentido, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude.

Além do mais, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
o boleto possuía destinatário divergente para o recebimento, senão vejamos:

Acrescente-se, ainda, que o autor, ora apelante, não comprovou falha na prestação de serviço das requeridas, ora apeladas, de que a fraude teria ocorrido internamente na instituição financeira.

Cumpre destacar que o art. 14, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Desta forma, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços por parte das demandadas, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e em ressarcimento do valor adimplido indevidamente no boleto fraudado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.” (TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024